Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751756-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI NOVAIS GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ROSELI NOVAIS GUIMARAES contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por ela interposto, em razão da ausência da comprovação de perigo de dano (ID 67060822). Em suas razões (ID 67351721), a agravante sustenta que: 1) necessita, de forma urgente, de cirurgia para melhorar sua qualidade de vida e permitir a realização de atividade cotidianas; 2) caso o procedimento cirúrgico não seja realizado pode perder a capacidade de andar. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal ou que a questão seja submetida ao colegiado. Junta novo relatório médico emitido no dia 09/12/2024 (ID 67351724). É o relatório. DECIDO. O propósito recursal consiste em analisar a responsabilidade da Unimed Seguradora S.A em fornecer/custear procedimento cirúrgico da autora/agravante, bem como todos os medicamentos e materiais solicitados pelo médico que lhe assiste. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, já que ausente o perigo de dano. A autora interpôs o presente agravo interno. Pede a reconsideração da decisão e junta novo pedido médico. O novo relatório médico, emitido no dia 09/12/2024, repete informações dos relatórios médicos já acostados aos autos (ID 67351724). Ou seja, não demonstra, satisfatoriamente, a impossibilidade de a agravante aguardar o contraditório nem a piora de seu quadro clínico que indique que a cirurgia deve ser realizada forma urgente e antes de se aguardar o devido contraditório. Também, apesar de relatar piora no quadro clínico da agravante, o médico não indica alterações significativas a justificar a realização do procedimento em sede liminar. Cabe registrar que o processo foi submetido à junta médica do plano de saúde, estabelecida para dirimir dúvida sobre divergência relativa aos procedimentos. Após a análise do Dr. Roberto Nied, CRM 20770/PR, a Junta Médica emitiu parecer final desfavorável ao requerimento de cirurgia, sob a seguinte justificativa: “Alterações apresentadas são leves, não comprovam compressão neural e nem do canal para justificar a realização do procedimento. Portanto desfavorável aos procedimentos e aos materiais”. Assim, não foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada (ID 67060822). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator